Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-15.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006731-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 027.227.901-30 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA REGULATÓRIA E FISCALIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE HISTÓRICO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE CRÉDITO OU PREJUÍZO CONCRETO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA Nº 385/STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito em razão da prescrição e determinar a exclusão da anotação restritiva, mas rejeitou a pretensão indenizatória.

2. Sustenta-se que a manutenção de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) teria ocasionado restrição ao crédito e abalo moral indenizável.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, configura conduta ilícita da instituição financeira; e (ii) se tal registro, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza regulatória e fiscalizatória, constituindo base de dados destinada à supervisão do sistema financeiro nacional e à avaliação de risco pelas instituições financeiras, não se confundindo com os cadastros tradicionais de proteção ao crédito.

5. A remessa de informações pelas instituições financeiras ao Banco Central decorre de obrigação normativa imposta pelo Conselho Monetário Nacional, circunstância que afasta a caracterização de conduta ilícita quando o registro corresponde a operação efetivamente realizada.

6. O extrato juntado aos autos evidencia apenas o histórico da operação no período indicado, não demonstrando a manutenção indevida de anotação restritiva ativa.

7. A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, elementos não demonstrados no caso concreto.

8.. A mera alegação de dificuldade de obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta de negativa ou de prejuízo efetivo, não caracteriza dano moral indenizável.

9.. Ademais, a existência de registros creditícios preexistentes atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ, que afasta o reconhecimento de dano moral em caso de nova anotação, ainda que irregular.

IV. Dispositivo e tese

10.. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O registro de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), decorrente de obrigação legal das instituições financeiras, não configura, por si só, anotação ilícita ou restrição indevida de crédito. 2. A manutenção de histórico de operação no SCR, desacompanhada de prova de prejuízo concreto ao consumidor, não enseja indenização por dano moral, especialmente quando existentes registros creditícios preexistentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.406.376/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; Súmula nº 385/STJ; TJMT, Ap. Cív. nº 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
DAYANE SILVA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência E Indenização Por Danos Morais n. 1006731-15.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito por prescrição, mas negando a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

Em suas razões recursais (ID 350354386), a apelante insurge-se exclusivamente contra a parte da sentença que denegou os danos morais sob a alegação de outras
"anotações restritivas legítimas"
e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Alega que a sentença incorreu em
error in judicando
, por não ter se atentado à particularidade e à ilegitimidade das outras inscrições que supostamente fundamentariam a aplicação da referida súmula.

A apelante argumenta que as outras inscrições em seu nome no SCR/SISBACEN, mencionadas pelo Juízo a quo como impeditivo para a concessão dos danos morais, não são "legítimas" por duas razões contundentes: estão sendo discutidas judicialmente (sub judice) ou são referentes a dívidas igualmente prescritas.

Para comprovar sua alegação, a apelante menciona diversos processos judiciais em curso, questionando a legalidade e a legitimidade de outras negativações em seu nome, inclusive no SCR:
Processo nº 1023274-93.2025.8.11.0041, tramitando na 5º VARA CÍVEL DE CUIABÁ, em fase de Cumprimento Provisório de Sentença, contra REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; Processo nº 1013037-23.2025.8.11.0001, tramitando no 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, contra ITAÚ UNIBANCO S.A.; Processo nº 1006736-37.2025.8.11.0041, tramitando na 3º VARA CÍVEL DE CUIABÁ, contra BANCO DO BRASIL S.A., e que se encontra com os Autos remetidos em grau de recurso para Instância Superior; Processo nº 1006727-75.2025.8.11.0041, tramitando na 9º VARA CÍVEL DE CUIABÁ, contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Adicionalmente, a apelante sustenta que, mesmo que algumas dessas outras inscrições não estivessem explicitamente "sub judice" nos processos listados, elas seriam "dívidas prescritas ou ilegítimas".

Argumenta que, se uma dívida é prescrita, ela é ilegítima para fins de manutenção em cadastros restritivos de crédito e, por consequência, não pode servir como "legítima inscrição" para justificar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A apelante invoca a Resolução CMN 5.037/2022 (antiga Resolução 4.571/2017 do BACEN), em seu artigo 14, § único, que estabelece que as informações de débito com atraso superior a 60 (sessenta) meses não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, o que implica que tais registros devem ser retirados do SCR-BACEN.

Quanto ao dano moral, a apelante defende sua configuração
in re ipsa,
argumentando que a natureza restritiva do SCR é um ponto pacificado na jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais, e que a manutenção do nome da Recorrente nesse sistema configura um ato ilícito que gera dano presumido, independente de prova do prejuízo sofrido. Cita diversos julgados para corroborar sua tese, inclusive do TJMT.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, a apelante requer a fixação em 20 (vinte) salários-mínimos, valor que considera adequado aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes e a extensão do dano. Cita precedentes jurisprudenciais que fixaram indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00 em casos análogos.

Quanto ao preparo recursal, verifica-se que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão inicial de ID 184743551, estando, portanto, dispensada do recolhimento, nos termos do art. 98, §1º, VIII, do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID 350354404), a apelada REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. defende a manutenção integral da sentença. Inicialmente, esclarece a diferença entre o SCR e os cadastros de restrição de crédito, argumentando que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um instrumento de registro gerido pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, não tendo natureza primordialmente restritiva.

A apelada sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, pois a anotação no SCR decorreu de obrigação regulatória, sendo que as instituições financeiras têm o dever de reportar ao SCR todas as operações de crédito, independentemente de estarem em atraso ou não. Argumenta que o último registro da dívida foi atualizado em novembro/2022 e, em razão do contrato que a apelante possuía em aberto durante esse período, o registro estava correto.

Quanto à alegação de dano moral, a apelada defende sua inexistência, argumentando que a mera anotação do débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) não gera dever de indenizar, conforme jurisprudência do TJMT. Invoca a culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, caso seja reconhecido o dano moral, a apelada pugna pela fixação do quantum indenizatório em valor módico, citando precedentes que fixaram indenizações em torno de R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00 em casos semelhantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
DAYANE SILVA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Tutela De Urgência E Indenização Por Danos Morais n. 1006731-15.2025.8.11.0041
ajuizada em desfavor de REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito por prescrição, mas negando a indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, alegando que teve crédito negado no comércio em razão de apontamento restritivo mantido pela ré junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

Afirmou que o apontamento referia-se a uma suposta dívida de R$ 688,74 (seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), vencida em 12/2019, a qual estaria prescrita, uma vez decorrido o prazo quinquenal. Sustentou a natureza restritiva do SCR e a ilegalidade da manutenção de dados de "prejuízo" referentes a débitos prescritos.

O juízo a quo, na decisão inicial (ID 184743551), deferiu a gratuidade da justiça, inverteu o ônus da prova e concedeu a tutela de urgência para determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. Após regular tramitação processual, proferiu sentença (ID 350354384) julgando parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a ordem para exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (incluindo o SCR/SISBACEN) em relação ao débito objeto da lide; b) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 688,74, com vencimento em 12/2019, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

“[...]
III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida na decisão de ID 184743551, tornando definitiva a ordem para que a ré proceda à exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (incluindo o SCR/SISBACEN) em relação ao débito objeto desta lide (vencimento 12/2019, valor original R$ 688,74 - seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sob pena de multa diária já fixada, caso ainda não cumprida.

b)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 688,74 (seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 12/2019, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança.

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, vedada a compensação.

Suspendo, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e da licitude ou ilicitude da manutenção de registro de débito classificado como "prejuízo" após o alegado transcurso do prazo prescricional, bem como da configuração ou não de dano moral indenizável decorrente dessa situação.

Importante destacar que, o SCR não possui, prima facie, natureza desabonadora, consistindo em banco de dados destinado precipuamente à consulta pelo próprio Banco Central e pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito. No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas ou indevidas no SCR tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a operações de crédito.

Essa distinção fundamental foi reconhecida pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
. 2 . A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ -
REsp: 1099527 MG
2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010) (destaquei)

No entanto, embora possam influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR
decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central
, nos termos do art. 5º da Resolução CMN n. 5.037/2022. Cito:

“Art. 5º As instituições referidas no art.
4º devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito
, conforme definido no art. 3º, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4º, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2º Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

Ademais o próprio Banco Central esclarece em seu site institucional que:

“O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)
não é atualizado imediatamente após o pagamento da dívida
. Os bancos enviam as informações
uma única vez por mês
.

Para ver se a dívida foi paga,
você pode consultar o relatório no mês seguinte ao pagamento, por volta do dia 20
. O sistema
não limpa o histórico e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada
. Se precisar comprovar o pagamento antes da atualização, peça o comprovante de quitação ao banco. Ressaltamos, contudo, que isso não atualiza o relatório.
A atualização ocorrerá apenas por volta do dia 20 do mês seguinte ao pagamento da dívida
.

Caso o relatório do mês do pagamento já esteja disponível, mas os dados não tenham sido atualizados, pode ser que seu banco ainda não tenha enviado as informações do SCR para o Banco Central. Essa é uma situação de exceção, pois em geral as informações são encaminhadas no prazo correto. No entanto, se isso ocorrer, procure seu banco.”

Dessarte, como demonstrado acima, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
NÃO se confunde com os tradicionais
"serviços de proteção ao crédito"
a que se refere à Súmula 323 do STJ.

Enquanto os cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA têm por finalidade precípua informar o mercado sobre a existência de dívidas não pagas, funcionando como instrumento de proteção aos fornecedores de crédito, o SCR tem natureza eminentemente fiscalizatória e regulatória, voltada à supervisão do sistema financeiro nacional pelo Banco Central.

Todavia, o reconhecimento de que o SCR pode ter efeitos restritivos não implica automaticamente na aplicação do mesmo regime jurídico dos cadastros de inadimplentes tradicionais. A própria natureza e finalidade do SCR, voltadas à supervisão do sistema financeiro e à avaliação de risco, distinguem-no dos cadastros de proteção ao crédito convencionais.

No caso em apreço, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente o extrato do SCR juntado pela própria autora (ID 350353893), o registro da dívida junto à REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no valor original de R$ R$ 691,19, com a classificação "Vencida/Prejuízo", constou no histórico de 12/2019 até 12/2024.

Denota-se do documento que
o extrato apenas reflete o histórico das operações da autora no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2024
,
NÃO significando que a anotação negativa
permaneceu ativa durante todo esse período.

Portanto, entendo que o SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um
sistema de controle e fiscalização da atividade bancária
criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.

Ocorre que, no caso em exame,
não há
nos autos elementos suficientes para demonstrar que o autor tenha sido
efetivamente privado
de acesso ao crédito em razão do lançamento indevido no SCR. A simples alegação genérica de abalo creditício, sem a demonstração concreta de negativa de crédito ou de prejuízo efetivo, não se mostra suficiente para a configuração do dano moral indenizável, quando se trata especificamente do Sistema de Informação de Crédito.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, faz-se necessária a conjugação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso em análise,
não se vislumbra ilicitude na conduta do apelada, que se limitou a cumprir obrigação legal de prestar informações ao Banco Central sobre operações de crédito realizadas com o apelante, nos termos da regulamentação vigente.

O mero aborrecimento, dissabor ou mágoa não são suficientes para caracterizar o dano moral, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Cito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.DANOS MORAIS. ALEGADA OFENSA À HONRA E IMAGEM. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM DE QUE AS MANIFESTAÇÕES DO AGRAVADO NÃO TRANSCENDERAM A FRONTEIRADO MERO ABORRECIMENTO. PRETENDIDAINVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. No caso dos autos, concluiu o Tribunal de origem que a manifestação veiculada pela parte adversa não ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento, circunstância a afastar a pretendida indenização por danos morais . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2406376 CE 2023/0241911-9, Relator.: Ministra MARIA ISABELGALLOTTI,Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTATURMA,Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (destaquei)

Logo, nessa perspectiva, a inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida,
uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) . AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS LEGÍTIMAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito de R$ 10.389,28 lançado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, bem como à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e ao pagamento de honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o registro do débito em sistema regulatório de crédito do Banco Central (SCR) gera, por si só, dano moral indenizável; e (ii) a existência de anotações preexistentes legítimas em nome do autor afasta a condenação por danos morais. III . Razões de decidir 3. O SCR tem natureza regulatória e fiscalizatória, distinta dos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, não sendo, por si só, desabonador. 4. A manutenção de registro vencido após cinco anos não caracteriza ilicitude quando não demonstrado prejuízo efetivo . 5. A simples inclusão no SCR, desacompanhada de negativa de crédito ou comprovação de abalo concreto à esfera moral do consumidor, não configura, por si, dano moral. 6. O apelado possui inscrições prévias legítimas, conforme documento nos autos, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ, o que afasta a indenização por dano moral . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento: “1 . A inclusão de registro vencido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem comprovação de prejuízo concreto, não enseja, por si, dano moral indenizável. 2. A existência de inscrições preexistentes legítimas afasta a configuração de abalo moral reparável por indenização, nos termos da Súmula 385/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 186 e 927; CF/1988, art. 5º, X; Súmula nº 385/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.099 .527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14 .09.2010; TJMT, Ap. Cív. 1024598-12 .2023.8.11.0002, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, j. 15.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10458435920238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA– ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃOQUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTODA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. 2 . A inclusão de anotação junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida, não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). 3. “O SCR- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes .” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI– DJe 11/4/2018). 4. “É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito)é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade” . (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDOVILLASBÔAS CUEVA– DJe 15/12/2011).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) (destaquei)

Outrossim, a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça possui como
ratio decidendi
o entendimento de que a honra subjetiva e o crédito do consumidor já se encontram comprometidos em razão de anotações restritivas anteriores, não sendo possível falar em abalo moral adicional decorrente de nova inscrição, ainda que indevida.

No caso em tela, conforme se verifica do documento juntado no Id. 350353893, o apelado possui outros lançamentos registrados no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Desse modo, a existência de restrições creditícias legítimas preexistentes impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que esta seja indevida.

Diante do exposto, concluo que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do patrono da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026